Tribunal: CARF
Processo: 14751.720148/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720148/2012-28
ACÓRDÃO
2301-011.684 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA JOSE CALIXTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de
recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete a
presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do
imposto correspondente, conforme dispõe a Lei n° 9.430 / 1996.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N°
26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n. 2
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.684 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720148/2012-28
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das
matérias que não são de competência regimental, e, na parte conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente acima identificada,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, referente ao
exercício 2009.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 303/312), extrai-se:
O lançamento apurou omissão de rendimentos, no ano-calendário de 2008,
caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais a contribuinte, regularmente intimada, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Em respeito ao § 6°, artigo 42, da Lei n° 9.430/96, tendo em vista que as referidas
contas eram mantidas em conjunto, o valor dos rendimentos ou receitas omitidas foram
imputadas a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares, ou seja, 50%.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.684 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720148/2012-28
3
Após apresentação de impugnação por parte da contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 06-55.294 - 4a TURMA da DRJ em Curitiba/PR, a qual julgou procedente o lançamento,
conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 365/374):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Constitui omissão de rendimentos tributáveis, prevista em lei, os valores
depositados em conta bancária do contribuinte, quando ele não comprova as suas
origens, de forma a permitir que se determine que tais recursos têm natureza
jurídica tributária diversa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos
em que se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o
direito de fazê-lo em data posterior.
PERÍCIA. PEDIDO NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de perícia quando o impugnante não expõe
os motivos que a justifique, assim como não formula os quesitos referentes aos
exames desejados e o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu
perito.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Diante da expressa previsão legal de percentual próprio de determinada multa de
ofício, inexiste poder discricionário da autoridade em eleger outro, e a sua
aplicação se dá pela submissão da Administração Tributária ao princípio da
legalidade estrita, falecendo-lhe competência para se pronunciar quanto à
inconstitucionalidade de lei vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a referida decisão, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário
(e-fls. 380/388), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da
decisão de piso:
Informa que possui a “conta corrente n° 007127-7, na agência 1729, do banco
Bradesco S/A, conjuntamente com seu com o Sr. HIDELBRANDO FERNANDES
(CPF/MF n° 498.841.404-30), com quem mantinha relacionamento de união
estável durante o período fiscalizado, tendo sido o mesmo também alvo de
fiscalização pela Receita Federal em procedimento semelhante ao sofrido pela
Defendente”. Acrescenta que “conta bancária encimada era movimentada pelo
seu companheiro, que, por sua vez, trabalha como representante comercial,
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.684 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720148/2012-28
4
trabalhando de forma autônoma no ramo farmacêutico, tendo, desta feita, renda
totalmente instável e variável”. Repete que “o então companheiro da
Contribuinte/Defendente trabalha como representante comercial autônomo do
ramo farmacêutico, valendo-se da conta bancária encimada (Bradesco) para
receber o pagamento das transações comerciais que fazia, repassando os valores
a elas relativos, restando consigo apenas as comissões que configuravam seu
rendimento”.
Alega ser “impossível haver uma sintonia entre o que circulava na conta corrente
do Defendente e o que realmente lhe era de direito, enquanto provento. Daí a
disparidade de valores entre o que circulou na sua conta corrente bancário e
aquilo que realmente era seu”. Afirma que “em inúmeras ocasiões, o Defendente
disponibilizou sua conta bancária para terceiros com quem mantinha negócios,
repassando ou até mesmo guardando recursos dessas pessoas jurídicas, porém
em momento algum tais valores foram, fática e realmente, absorvidos,
ingressando em seu patrimônio”.
Refere-se ao procedimento de fiscalização e a imputação de infração resultante,
aduzindo que “após fazer a devassa na conta bancária do Defendente, usou todo
o numerário correspondente à movimentação bancária do período aludido como
base de cálculo para a determinação do quantum debeatur do tributo
supostamente devido pelo Autor, fugindo totalmente da teoria tributária aplicada
ao Imposto sobre a Renda - IR, notadamente ao critério material e quantitativo de
seu suporte fático”. Acrescenta que o artigo 43 do Código Tributário Nacional
“dispõe que o fato gerador do Imposto sobre a Renda de Qualquer Natureza é a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de RECEITA, nunca, porém, de
todo numerário que porventura movimente uma conta bancária, justamente por
não representar, em hipótese alguma, a aquisição ou disponibilidade de Receita”.
Assevera ser preciso “observar, que em nenhuma atividade comercial, industrial,
autônoma, ou qualquer que seja, a integralidade numerária circulante venha a ser
considerada RECEITA ou ganho de capital. Por óbvio, existem custos, gastos,
prejuízos, investimentos, etc., que não se enquadram, por suas próprias naturezas
jurídico-econômicas, no fato gerador do referido imposto, porquanto não se
colocando na base de cálculo do mesmo”.
Argumenta que deve ser equiparado a pessoa jurídica em função de suas
atividades, a teor do artigo 150, II, do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, afirmando se tratar de “um auto de infração falho em sua essência,
visto que, em sua lavratura, a equiparação de pessoa física à empresa individual
determinada pela legislação, não fora observada, o que elevou em muito a
alíquota aplicada na base de cálculo do tributo em foco”. Assevera que, “diante de
um crédito tributário impagável, em valor estratosférico, e completamente eivado
de vícios, sejam formais, materiais e até de questão de ordem pública, não restou
outro caminhão ao Autor, senão buscar junto à Administração Tributária Federal a
salvaguarda de seus direitos enquanto cidadão contribuinte, acreditando na
competência e alto tirocínio do Julgador Administrativo que, além de observar os
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.684 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720148/2012-28
5
quesitos de validade do auto de infração a seguir elencados, guiar-se-á pelos
Princípios
Constitucionais
da
Legalidade
Tributária,
Razoabilidade
e
Proporcionalidade para apreciar o feito”.
Na fundamentação do seu direito, retoma o tema da necessidade de sua
equiparação à pessoa jurídica, aplicando-se a sistemática do lucro presumido,
citando o artigo 150, § 1o, inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda
apresentando excertos de decisões administrativas que estariam no sentido de
sua tese, arguindo que, na medida em que “o auto de infração, instrumento que
constituiu o crédito tributário, tomou por base as movimentações nas contas
correntes do Promovente, no ato da auditoria, deveria ter a Sr. Auditor
equiparado a pessoa física à empresa individual, posto restar financeira e
matematicamente provado se tratar de Contribuinte que exerce atividade
comercial habitual e com intenção de lucro”. Assevera ser claro, “com a simples
análise de entradas e saídas de valores das contas correntes do Promovente que
os valores movimentados são compatíveis com a intermediação e negócio de
representação comercial, já que as transações, por vezes, têm valores
significativos, restando ao Defendente os rendimentos das comissões relativas aos
negócios por ele efetuados”. Aponta consequências tributárias (IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS) da sua não equiparação a empresa individual. Fala sobre a
obrigatoriedade do ato de lançamento e repisa estar provada a sua condição de
equiparação a pessoa jurídica, citando excerto de decisão judicial.
(...)
Por fim, a Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

MÉRITO
Dos Depósitos Bancários

Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.684 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720148/2012-28
6
A Recorrente requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada e, principalmente, por não estar evidenciado nos autos que ditos depósitos
provocaram expressivos reflexos em sua situação patrimonial e financeira.
Posteriormente, argumenta que as origens dos depósitos em sua conta bancária,
em conjunto com Hildebrando Fernandes, então seu companheiro, é de que eles são referentes
aos valores integrais das transações comerciais intermediadas por ele, na condição de
representante comercial do ramo farmacêutico, em relação aos quais ele apenas retinha, ao final,
o equivalente às suas comissões.
Primeiramente é importante salientar que a Recorrente não discute,
especificamente, nenhum valor ou depósito considerado pela autoridade fiscal, apenas
questionando legislação, não sendo o bastante para reformular a decisão de piso, como
passaremos a demonstrar.
Em que pesem as razões ofertadas pela Recorrente, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.684 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720148/2012-28
7
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
Oitenta mil reais) (Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela
Lei n°10.637, de 30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares'
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela saída
de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um fato
desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão de
rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.684 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720148/2012-28
8
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
A Recorrente, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo, não
carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Repito que a mera alegação sem a juntada de documentação hábil e idônea, não é
capaz de comprovar a origem dos depósitos, ou seja, o auditor solicita a comprovação específica
de cada depósito, cabendo ao contribuinte contrapor da mesma forma.
Quanto ao argumento de que os valores são referentes as transações comerciais
intermediadas por ele, na condição de representante comercial do ramo farmacêutico, em relação
aos quais ele apenas retinha, ao final, o equivalente às suas comissões. Essa justificativa já foi
analisada e refutada pela autoridade lançadora, bem como pela decisão de primeira instância.
A Autoridade lançadora, em apertada síntese, que os documentos apresentados
não foram suficientes para comprovar as citadas atividades, muito menos, demonstrar a
vinculação com os referidos valores. Sequer ficou claro a atividade desenvolvida pelo seu cônjuge,
em um momento tratava-se de representação autônoma de produtos farmacêuticos e em outro,
atividade autônoma de intermediação de compra e venda de imóveis e automóveis, conforme
depreende-se do TVF, e-fl. 426.
Ademais, cabe esclarecer que o montante objeto da autuação diz respeito apenas a
50% dos valores lançados, não havendo lançamento em duplicidade em face ao que foi autuado
no seu cônjuge.
Por fim, em relação ao Processo no 14751.720150/2012-05, correspondente ao
conjunge da Recorrente, este já foi objeto de julgamento no âmbito deste Conselho, conforme
depreende-se do Acórdão n. 2301-010.604, entendo a turma pela manutenção integral do crédito,
nos termos da Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprove, por
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.684 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720148/2012-28
9
meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como a natureza de
cada operação realizada.
ÔNUS DA PROVA. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe
a ele a prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos
bancários.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. Diante da expressa previsão legal
de percentual próprio de determinada multa de ofício, inexiste poder
discricionário da autoridade em eleger outro, e a sua aplicação se dá pela
submissão da Administração Tributária ao princípio da legalidade estrita,
falecendo-lhe competência para se pronunciar quanto à inconstitucionalidade de
lei vigente
Portanto, diante da impossibilidade da contribuinte em comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos que ensejaram a referida movimentação
financeira, evidencia que a mesma corresponde à disponibilidade econômica ou jurídica de
rendimentos sem origem justificada.
Destarte, não tendo sido apresentados argumentos e comprovantes capazes de
ilidi-la, é de se manter a omissão de rendimentos tributáveis, caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.

Da Multa de Ofício – Confiscatória

Já no que diz respeito a multa de ofício, na análise dessa razão, não se pode perder
de vista que o lançamento da multa por descumprimento de obrigação de pagar o tributo é
operação vinculada, que não comporta emissão de juízo de valor quanto à agressão da medida ao
patrimônio do sujeito passivo, haja vista que uma vez definido o patamar da sua quantificação
pelo legislador, fica vedado ao aplicador da lei ponderar quanto a sua justeza, restando-lhe apenas
aplicar a multa no quantum previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da falta de
pagamento do tributo, fato incontestável, aplicou a multa no patamar fixado na legislação,
conforme muito bem demonstrado no Discriminativo do Débito, em que são expressos os valores
originários a multa e os juros aplicados no lançamento.
Em que pese os argumentos da Recorrente, salvo casos excepcionais, é vedado a
órgão administrativo declarar inconstitucionalidade e ilegalidade de norma vigente e eficaz. Nessa
linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido, o qual foi divulgado
pela Portaria CARF n.o 106, de 21/12/2009 (DOU 22/12/2009):
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.684 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720148/2012-28
10
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do Regimento Interno do
CARF.
Como se vê, este Colegiado falece de competência para se pronunciar sobre a
alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade da multa de ofício, uma vez que o fisco tão
somente utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias que não são de competência
regimental, para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 403
DF CARF MF
Original